Tribunal: STF
Processo: MS 38918
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.945/SP. FALTA DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS E A CONCLUSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ENUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Waldyr Minelli em face de decisão de negativa de seguimento prolatada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, nos autos da Ação Rescisória nº 2.945/SP. Eis o teor da decisão impugnada:



    “Da narrativa apresentada na peça vestibular, de difícil compreensão, não é possível extrair a hipótese legal (art. 966 do CPC) em que fundado o pleito rescisório nos presentes autos.



    Outrossim, destaco que a peça vestibular é destituída de coerência, não se podendo extrair logicidade entre causa de pedir e pedido, a revelar inépcia da inicial (art. 330, §1º, III, do CPC).



    Por fim, registro que deixo de determinar a emenda a inicial em observância ao art. 321 do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade da ação rescisória, tendo em vista que foi ajuizada eletronicamente em 1º/12/22, não havendo, nos autos do ARE nº 1.412.503/SP, a certificação do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do STF, não satisfazendo, portanto, a exigência do caput do art. 966 do CPC.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do STF, nego seguimento à ação rescisória.”



    2. Em peça inaugural, de redação confusa, o impetrante afirma ser policial militar inativo do Estado de São Paulo, tendo sofrido, em 24/12/1977, acidente no exercício da função pública, do que teria resultado em atrofia macular em seu olho esquerdo.



    3. Narra que foi isento do IRPF a partir de julho de 2009, contudo a SPPREV continuou recolhendo o referido imposto em folha de pagamento.



    4. Reportando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o IR não incide sobre os proventos de aposentadoria de pessoas com moléstias graves, nos termos do Art. 6º da Lei 7.713/88”, defende que deve ser ressarcido quanto ao recolhimento indevido do IRPF no período compreendido entre 07/2009 a 07/2021.



    5. Sustenta que o fundamento utilizado na decisão ora impugnada, no sentido de que a narrativa apresentada na inicial da rescisória seria destituída de coerência e que seria de difícil compreensão, consistiria em “argumento de deflexão”. Além disso, defende que não haveria óbice para o ajuizamento de ação rescisória mesmo antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    7. Além disso, anoto que o art. 205 do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 2009, confere ao Relator competência para julgar o mandado de segurança de plano nas hipóteses em que houver jurisprudência da Corte consolidada acerca da matéria versada na impetração.



    8. A petição inicial deve ser indeferida liminarmente quando for inepta, nos termos do art. 330, inc. I, do CPC. As causas de inépcia estão previstas no § 1º do mesmo artigo, sendo elas (i) a falta de pedido ou de causa de pedir; (ii) a falta de pedido determinado; (iii) a falta de decorrência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão; e (iv) a incompatibilidade entre os pedidos formulados. 



    9. Observo que, assim como destacado na decisão impugnada, os argumentos contidos na inicial deste writ igualmente encontram-se desarticulados, não se podendo extrair linha lógica de raciocínio que possa impugnar os fundamentos da decisão combatida ou mesmo sustentar cada um dos pedidos autorais. 



    10. Com efeito, o autor alude, extensamente, a normas e decisões de organismos internacionais, a disposições do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e a normas da Constituição da República sem relacionar qualquer uma delas ao caso concreto. Tece considerações genéricas, sem impugnar especificamente os pontos da decisão combatida. 



    11. A forma confusa como redigida a peça não permite a adequada compreensão de suas razões, tampouco qual seria a manifesta ilegalidade ou abuso de poder contido na decisão combatida. Em rigor, torna-se difícil considerar ter sido apresentada causa de pedir, ainda menos uma causa de pedir articulada de forma coerente. 



    12. Ao fim, o impetrante deixou de formular pedido de declaração de nulidade ou cassação da decisão combatida, limitando-se a requerer “apreciação e as Dignas providências dessa Corregedoria”.



    13. Por essas razões, não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido. 



    14. Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 



    15. Destaco, ainda, que a impetração se dirige contra decisão judicial proferida em processo judicial diverso. 



    16. Ademais, a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, ressalvadas situações excepcionalíssimas. 



    17. Com efeito, o mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante o art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. Nesse sentido: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 267 e 268/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Os enunciados das Súmulas 267 e 268/STF são claros ao explicitarem que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” ou “contra decisão judicial com trânsito em julgado”. IV – Conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental para nega-lhe provimento.” 



    (RMS nº 36.363-ED/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/05/2019,p. 16/05/2019; grifos nossos). 



    18. Na espécie, verifico que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada que, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 



    19. Impende destacar que a decisão ora combatida se sujeita aos recursos previstos na legislação processual e no Regimento Interno deste Pretório Excelso. Tais recursos devem ser manejados no próprio processo no qual proferida a decisão. Portanto, existem meios recursais idôneos para a revisão da decisão, o que, por si só, já inviabilizaria o uso do mandado de segurança. 



    20. Além disso, inaugurar nova via, deduzindo pretensão em novo feito, para discutir o acerto ou desacerto de decisão judicial proferida em processo diverso, é ferir a lógica do sistema recursal e contrariar a legislação processual. 



    21. Destaque-se que a utilização do mandado de segurança na espécie consubstanciaria meio de impugnação alternativo, fora das hipóteses legais, providência para qual não se presta o writ. 



    22. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, por inépcia da petição inicial, e pelo fato de dirigir-se contra decisão judicial, inexistentes circunstâncias justificadoras a tanto.



    23. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e enunciado nº 512 da Súmula do STF). 



    Oficie-se ao eminente Ministro Relator da Ação Rescisória nº 2.945/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator